Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704581-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA AGRAVADO: JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, RITA SIVINSKI CERVEIRA, SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA VILANOVA CERVEIRA, VANESSA M CERVEIRA CARDOSO DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora